Tribunal: TJES
Processo: 5000732-47.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-47.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO SANTOS AIRES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000732-47.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: DIEGO SANTOS AIRES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIEGO SANTOS AIRES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6878387, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais ao ID 6962749, o embargante sustenta, em resumo, que houve contradição na referida decisão, eis que se pautou no pressuposto de que a ISEO possui natureza remuneratória, sem observar a previsão constitucional do art. 7º, XVI, cuja aplicabilidade é imediata. Assevera, ainda, que houve contradição crassa ao fundamentar a decisão em ausência de provas sobre o recebimento incorreto dos valores em questão, resultando em nulidade absoluta do julgado, vez que violado o princípio da não surpresa.

Regularmente intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao ID 7038829, afirmando que a oposição de embargos de declaração trata-se de evidente tentativa de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado pela lógica processual.

Petição do embargante ao ID 7082733, pugnando o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF no ARE 1.449.600.

É o relatório.

VOTO

De início,
indefiro
o pedido de sobrestamento do feito formulado ao ID 7082733, visto que, em consulta ao andamento do processo indicado no STF (ARE n. ARE 1449600 retificado para RE 1.449.633), não há informação acerca de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, permanecendo os autos sem andamento desde 11/09/2023.

Pois bem.

Dando prosseguimento, no que se refere aos embargos de declaração opostos, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, em resumo, que houve contradição na referida decisão, eis que se pautou no pressuposto de que a ISEO possui natureza remuneratória, sem observar a previsão constitucional do art. 7º, XVI, cuja aplicabilidade é imediata. Assevera, ainda, que houve contradição crassa ao fundamentar a decisão em ausência de provas sobre o recebimento incorreto dos valores em questão, resultando em nulidade absoluta do julgado, vez que violado o princípio da não surpresa.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando"
(EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o embargante argui as matérias acima referidas em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável. O acórdão embargado foi claro no que diz respeito a hipótese de pagamento do serviço extraordinário ao militar. Rememora-se (ID 6878387):

“(...) Destarte, o “serviço extraordinário” mencionado no supratranscrito artigo 2º refere-se, na realidade, a trabalhos em situações e atribuições específicas, decorrentes de situações excepcionais, mediante juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não se trata, assim, de horas extras trabalhadas, tal como aduzido nas razões recursais, as quais não possuem qualquer previsão legal. Com efeito, à luz do disposto no artigo 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, forçoso reconhecer que somente haveria que se falar em pagamento de horas extras a militar na hipótese em que a referida verba estivesse prevista na legislação estadual, o que não acontece na hipótese vertente, posto que a Lei Complementar n. 420/2007 apenas dispõe sobre “serviço extraordinário”. Por fim, é necessário pontuar que o Superior Tribunal de Justiça também só reconhece ser devido o pagamento por serviço extraordinário caso haja devida autorização por parte da Administração, fato também inocorrente na presente hipótese: (...)”.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o autor/embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)